Tribunal: STF
Processo: HC 261336
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Ingrady Nigia Pereira de Araujo impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A decisão recorrida manteve a condenação pelos crimes de estelionato e falsificação material de documento público, afastando o princípio da consunção. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Tribunal de origem incorreu em omissão ao decidir pela inaplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de estelionato e falsificação material de documento público. 
3. A matéria também controverte acerca da idoneidade dos fundamentos utilizados para o sopesamento da pena-base. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tribunal de origem concluiu pelo afastamento do princípio da consunção, considerando que a potencialidade lesiva do documento falsificado não se exauriu com a prática do estelionato. 
5. Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, pois o acórdão proferido manifestou-se sobre todos os aspectos relevantes, pontuando a autonomia das condutas e a aptidão para a prática de outros crimes com o documento falsificado.
6. A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente violados, o que não foi feito, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A potencialidade lesiva do documento falsificado que não se exaure com a prática do estelionato afasta o princípio da consunção. 2. A ausência de indicação clara dos dispositivos legais supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial."
(REsp  2.093.024 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)

Pleiteia, em síntese, “que se afaste a condenação pela falsificação, devido à consunção”, bem como a revisão da dosimetria da pena. 

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 

Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de falsificação de documento público e de estelionato contra entidade de direito público. Condenação mantida em sede de apelação. Pleito de aplicação do princípio da consunção (crime único) e redimensionamento da pena-base do crime de estelionato. Não conhecimento. Wri t substitutivo de recurso extraordinário. Revisão da pena. Matéria não conhecida pelo STJ, em sede de recurso especial. Supressão de instância. Reconhecimento de crime único. Pretensão que reclama o revolvimento do conjunto fático-probatório, insuscetível de ser realizado na via estreita do habeas corpus. Mérito. Reconhecimento do concurso material que deve ser mantido. Crimes autônomos. Dosimetria. Bis in idem não caracterizado. Ausência de constrangimento ilegal manifesto quanto à individualização da pena. 
Parecer pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, destaco o acórdão impugnado, no ponto em que ressalta a inaplicabilidade do princípio da consunção dos crimes de estelionato e de falsificação material de documento público: 
  
Segundo as razões recursais, a decisão recorrida teria violado o art. 619 do Código de Processo Penal, porque manteve a condenação da recorrente pelos crimes de estelionato e de falsificação e não "fundamentou qual seria a suposta potencialidade lesiva concreta do falso para além do estelionato" (fl. 477), para justificar o afastamento do princípio da consunção. 
Todavia, observo que o Tribunal de origem, após detida análise das provas produzidas nos autos, concluiu pelo afastamento do princípio da consunção, porque a potencialidade lesiva do documento falsificado não se exauriu com a prática do estelionato (fls. 396-397). 
Na apreciação dos embargos de declaração, o Tribunal de origem, após transcrever os trechos do acórdão que analisou a matéria, negou provimento aos embargos por entender ausente qualquer omissão na decisão (fls 443-445). 
Desse modo, não há que se falar em violação ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de origem - ao afastar o princípio da consunção entre os delitos apurados - se manifestou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa, tendo pontuado a autonomia das condutas e a aptidão da prática de outros crimes com o documento falsificado, concluindo assim, pela impossibilidade de absorção do delito. (grifei)

Dessa forma, para o acolhimento da tese defensiva – pleito de aplicação do princípio da consunção –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente aos dois crimes bem como pela conclusão da existência de autonomia de desígnios nas condutas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Writ como mera reiteração de pedido já analisado. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. 5. Dosimetria proporcional e adequada. 6. Impossibilidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos para análise da consunção. 7. Agravo regimental desprovido.
(HC 243.693 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(HC 211.821 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)

Por fim, no tocante ao pleito de redimensionamento da pena, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente